Tribunal: TJPA
Processo: 0805031-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805031-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: D. E. D. S. F., L. K. D. S. F., MARIA DE LOURDES BRAGA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA NEGADA NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE PENSIONAMETO MENSAL APENAS EM RELAÇÃO AO FILHOS MENORES DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRETENSÃO AFASTADA EM RELAÇÃO À GENITORA DA VÍTIMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.O falecido, com quem os agravantes possuem relação de parentesco, foi uma das vítimas da rebelião ocorrida no dia 29/07/2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, fato amplamente divulgado pelas mídias e comprovado pelos agravantes.

2.O STF no Recurso Extraordinário (RE) 841526, se posicionou pela responsabilidade objetiva do Estado, no caso de morte de detendo no interior de presídio.

3.Quanto aos agravantes menores, considerando a relação de dependência financeira, possível a fixação de pensão em tutela de urgência, sem a necessidade da comprovação de renda. Precedentes. Configuração da probabilidade do direito e do risco de dano, diante da natureza alimentar da verba.

4.
Entretanto, quanto à genitora do falecido, não há elementos que apontem para relação de dependência econômica com a vítima. Muito embora seja genitora e possua problemas psiquiátricos, tais informações, não permitem o deferimento da medida pleiteada, sem a necessária dilação probatória, não sendo sua situação de dependência presumível.

5. Na esteira do parecer ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido,
para deferir parcialmente a tutela recursal em favor dos agravantes menores, a fim de que recebam pensão mensal, para cada um, no valor de 2/3 do salário mínimo
.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0805031-06.2020.8.14.0000
) interposto por
D. E. D. S. F, L. K. D. S. F
. e MARIA DE LOURDES BRAGA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. nº
0801030-60.2020.8.14.0005
) ajuizada pelos agravantes.

A decisão recorrida
teve a seguinte conclusão:

(...)
Importa ainda ressaltar que em se tratando de matéria complexa, a envolver o emprego de recursos públicos e a adoção de medidas de curto, médio e longo prazo, não é recomendável ao Poder Judiciário determinar - açodadamente e sem maiores reflexões -- medidas definitivas em sede liminar, como o pagamento de pensão mensal em sede liminar, que de certa forma antecipam o mérito da lide.

Nesse cenário, considerando a necessidade de maior dilação probatória, a fim de aferir a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, ora requerido, bem como a dependência econômica da parte autora e a vedação legal de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, reputo ausentes os pressupostos para a concessão da liminar.

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

3. DO DISPOSITIVO

Recebo a inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

Defiro a gratuidade processual nos termos art. 98, NCPC.

Determino a exclusão da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará – SUSIPE/PA, do polo passivo da demanda, no Sistema PJE-PA.

Em seguida, INDEFIRO a liminar pleiteada pela parte autora, bem como determino:

a) CITE-SE o requerido ESTADO DO PARÁ para contestar o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

Em razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão que indeferiu a liminar pleiteada deve ser reformada, justificando que estão presentes a plausibilidade do direito e o risco da demora na concessão de verba alimentar.

Argumentam que o genitor dos agravantes D. E. D. S. F e L. K. D. S. F e filho da agravante, foi morto carbonizado por outros presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, local em que se encontrava custodiado provisoriamente, durante uma rebelião ocorrida em 29/07/2019.

Sustentam que o fato foi amplamente noticiado e investigado pelos órgãos de segurança estatais, sendo verificada que de fato o de cujus teria sido vitimado durante a rebelião, havendo falha por parte do sistema penitenciário, situação que demonstraria a plausibilidade do direito invocado em tutela provisória.

Quanto ao risco da demora, os agravantes menores defendem a necessidade de pensionamento, diante da condição de filhos da vítima, ressaltando que a dependência para com seu genitor seria presumida.

Ressaltam que a mãe da vítima, também agravante, seria pessoa carente, analfabeta e portadora de doença mental. Acostaram laudos médicos com prescrição de medicação e indicativo de tratamento, no intuito de demonstrar sua condição de saúde.

Destacam a desnecessidade de comprovação de dependência econômica para deferimento de pensionamento em medida cautelar, argumentando que em casos de famílias de baixa renda tal relação seria presumida.

Aduzem que o STJ e a jurisprudência pátria teriam se posicionado no sentido de que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97, deveria ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de pagamento de verba de natureza alimentar.

Requerem, a antecipação de tutela para que o Estado efetue o pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, ou outro valor arbitrado segundo justo critério.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID
Num. 4643395 - Pág. 1/7, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo.

O agravado não apresentou contrarrazões (Num. 5129822 - Pág. 1).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Num. 5243844 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do presente recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se os agravantes preenchem os requisitos legais para que o Estado seja compelido a pagar-lhes pensão mensal em decorrência do obtido de detento no

Centro de Recuperação Regional de Altamira.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade,
observada a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

No caso em análise, verifica-se que o falecido, com quem os agravantes possuem relação de parentesco, foi uma das vítimas da rebelião ocorrida no dia 29/07/2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, fato amplamente divulgado pelas mídias e comprovado pelos agravantes (ID-16881302 e ID-

6881310).

O STF no Recurso Extraordinário (RE) 841526, se posicionou pela responsabilidade objetiva do Estado, no caso de morte de detendo no interior de presídio, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integra
l.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

Quanto aos agravantes menores, considerando a relação de dependência financeira, possível a fixação de pensão em tutela de urgência, sem a necessidade da comprovação de renda. A respeito do tema, trago os seguintes precedentes Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MORTE DO PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DA FILHA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 3. O STJ e a jurisprud&ecir

(TJPA. 3432489, 3432489, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA
.
I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Analildes Garcia Sarges, K.S.B. e K.K.S.B na qual narraram que são companheira e filhos de Manoel e que em 14/02/2011, fora brutalmente assassinado, com ferimento por arma branca, em uma das celas superlotadas do Centro de Recuperação Regional de Cametá- CRRCAM. Ajuizaram a ação, na qual requereram o pagamento de pensão mensal e danos morais. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ II- Preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes: não se aplica o disposto no art. 12,V do CPC/73, uma vez que o mencionado artigo dispõe sobre possibilidade de o espólio ajuizar ação de reparação do dano sofrido pelo de cujus em vida. No caso de ação de indenização em razão do falecimento do presidiário os herdeiros são legitimados. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada. III- Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada. IV- Em relação a morte de um detento dentro do sistema prisional, gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. V- Não há dúvidas em relação ao nexo causal, visto que o detento foi morto a facadas por outros internos nas dependências do bloco carcerário B do Centro de Recuperação Regional de Cametá, enquanto os agentes prisionais liberavam diversos presos para tomar banho de sol. Também consta na certidão de óbito (fls. 20) que o local de falecimento foi a SUSIPE e como causa da morte ?ferimento por arma branca-hemorragia?. VI- É patente a conduta omissiva do Estado, que falhou no seu dever de proteção ao preso. Tal situação fica clara através do relato do Chefe de Segurança do CRRCAM/SUSIPE (pág. 25), no qual menciona que somente havia dois agentes no momento do ocorrido e não havia nenhum policial civil na Delegacia anexa para pedirem apoio. APELAÇÃO DE ANALILDES GARCIA, K.S.B , K.K.S.B VII- No caso em tela, consta na certidão de ambos os filhos, o nome do sr. Manoel Barata e da sra. Analildes Garcia como genitores (fls. 21 e 22) e no ofício n° 81/11 do Centro de Recuperação Regional de Cametá-CRRCAM, o relato do Chefe de Segurança do CRRCAM, lista o nome das pessoas que visitavam o detento, e consta somente o nome da sra. Analildes Garcia, e o parentesco de ?companheira?. Assim, por razões de humanidade, dignidade da pessoa humana e por não haver nos autos qualquer documento que desconfigure o estado de ?companheira? da apelante, entendo que também deve receber a indenização pleiteada. VIII- Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 25.000,00 para cada apelante. IX- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela. Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos. X- Em relação a companheira, me filio ao posicionamento de que deve ser concedida a pensão mensal a sra. ANALILDES, posto destinar-se à subsistência desta, bem como, por se tratar de núcleo familiar de baixa renda, no qual o salário de um integrante é extremamente importante à economia familiar, onde se presume a assistência mútua e a dependência econômica.Assim, faz jus ao recebimento da pensão de meio salário mínimo mensal, tendo em vista a sua idade de 45 (quarenta e cinco) anos, de modo que ainda é capaz de exercer atividade laboral. Ressalto que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. XI- Honorários advocatícios de acordo com estabelecido no julgamento do o REsp 1.746.072-PR. XII- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XIII- Recurso de Analildes Garcia, K.S.B , K.K.S.B conhecido e parcialmente provido para incluir a sra. ANALILDES como beneficiária dos danos morais e materiais, para majorar o valor dos danos morais, e limitar o recebimento da pensão dos filhos até os vinte e cinco anos, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA. 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)(grifos nossos)

Neste contexto, deve ser reconhecida a possibilidade da tutela antecipada em favor dos menores filhos da vítima, posto que configurada a probabilidade em seu favor, bem como o risco de dano, tendo em vista a natureza alimentar do pedido.

Entretanto, quanto à genitora do falecido, não vislumbro elementos que apontem para relação de dependência econômica com a vítima. Muito embora seja genitora e possua problemas psiquiátricos, tais informações, não permitem o deferimento da medida pleiteada, sem a necessária dilação probatória, não sendo sua situação de dependência presumível.

Válido mencionar, conforme disposto acima, que a jurisprudência entende como presumível a relação de dependência de filhos menores para com os pais. Não goza de mesma presunção, a relação inversa, sendo necessária sua comprovação.

No mesmo sentido manifestou-se o Parquet:

Ressalta-se ser plenamente possível ao Estado não apenas prever como também intervir no momento da prática do ato, considerando a obrigação de vigilância que possui quando do encarceramento dos detentos; configurando-se a omissão da vigilância, inclusive, como falha na prestação do serviço, passível, portanto, o pensionamento em favor da família do preso.
No tocante ao valor a ser pago pelo Estado, fixados pelo juízo ad quem no valor de 2/3 do salário mínimo vigente a cada um dos filhos do detento, sabe-se que a indenização por danos morais não possui como finalidade o enriquecimento ilícito de quem a recebe, possuindo, na verdade, caráter reparador à vítima e disciplinador ao agente, devendo a quantia ser fixada em observância ao dano causado e ao padrão de vida de ambas as partes.

(...)

Desse modo, considerando que a dependência financeira dos filhos é presumida, restam configurados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos menores impúberes. Em relação à genitora, não há prova de dependência econômica que autorize a tutela em cognição sumária
.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL
em favor dos agravantes menores, determinando que o Estado do Pará pague pensão mensal, para cada um, no valor de 2/3 do salário mínimo
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021